Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007524-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AK ARMERIA SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 32.471.406/0001-49 (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), KLEYSON EWERSON FONSECA FERREIRA - CPF: 028.976.031-35 (EMBARGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), KLEYSON EWERSON FONSECA FERREIRA - CPF: 028.976.031-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AK ARMERIA SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 32.471.406/0001-49 (EMBARGANTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu
parcial provimento
à apelação para converter a obrigação de fazer em perdas e danos a serem apurados em liquidação; e deu
provimento
ao recurso adesivo da embargante para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. A embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11, do
CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do êxito parcial da
embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.

A embargante não demonstra qualquer vício sanável, limitando-se a pretender a reforma do julgado por inconformismo quanto à ausência de majoração dos honorários.

O acórdão embargado reconhece que ambas as partes obtiveram êxito recursal, configu
rando
sucumbência recíproca
em grau recur
sal, o que afasta a aplicação exclusiva do art. 85, § 11, do CPC em favor de uma única parte.

Em casos de sucumbência recíproca, incide também o art. 86 do CPC, que impõe a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, inviabilizando a majoração unilateral dos honorários.

O silêncio do acórdão quanto aos honorários recursais, em contexto de sucumbência recíproca, constitui deliberação implícita pela manutenção da verba honorária fixada na sentença, não configurando omissão.

A jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando já há fundamentos suficientes para decidir (REsp 684.311/RS).

Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o
mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica de forma exclusiva quando há sucumbência recíproca em grau recursal.

O silêncio do acórdão sobre honorários recursais, em contexto de sucumbência recíproca, constitui deliberação tácita pela manutenção da verba fixada na sentença.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposto
error
in
judicando
quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

E
D
No
1007524-56.2022.8.11.0041
.

AK ARMERIA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA X FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AK ARMERIA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, para converter a obrigação de fazer em perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença, e deu provimento ao recurso adesivo da embargante para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração ou readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o êxito recursal obtido, o trabalho adicional realizado em grau recursal e a alteração da base de cálculo da condenação.

Sustenta que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja
sanado
o vício apontado
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Conforme se depreende do acórdão embargado, ambas as partes obtiveram êxito em seus recursos: o Facebook teve seu recurso de apelação parcialmente provido para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, enquanto a embargante teve seu recurso adesivo provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Nesse contexto de sucumbência recíproca em grau recursal, não se mostra cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor exclusivamente do patrono da embargante, como pretendido, uma vez que tal providência resultaria em desequilíbrio na distribuição dos ônus sucumbenciais.

O art. 85, § 11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários em grau recursal, deve ser interpretado em consonância com o princípio da causalidade e com a regra da sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, considerando que ambas as partes foram vencedoras em seus recursos, cada uma delas arcando com o ônus
da
sucumbência na medida de sua derrota, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios em favor exclusivamente do patrono da embargante.

Ademais, o silêncio do acórdão quanto aos honorários recursais, quando há sucumbência recíproca em grau recursal, não configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração, mas sim deliberação implícita pela manutenção dos honorários nos termos fixados na sentença.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025